Tribunal: STF
Processo: Rcl 65471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Edson Moisés Viana Guedes contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG no Processo 5000233-79.2021.8.13.0084, por suposto desrespeito ao decidido nos REs 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral) e 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado, ao reconhecer válida a contratação temporária para atividade de segurança pública e afastar a sua pretensão ao recebimento do FGTS, contrariou os paradigmas acima elencados. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Primeiramente, cumpre ressaltar que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Nesta reclamatória, conforme relatado, os paradigmas supostamente violados são: REs 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral) e 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).



    No julgamento do RE 658.026/MG, ao analisar a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos (Tema 612/RG), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    Posteriormente, sendo provocado à analisar os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, ao exame do RE 765.320/MG (Tema 916/RG), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    Veja-se que, enquanto no Tema 612 o STF estabeleceu condições para que contratações temporárias de servidores públicos possam ser consideradas válidas, no Tema 916 assentou os possíveis efeitos das contratações consideradas inválidas (direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS). 



    Por sua vez, o ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “A r. sentença condenou o Estado de Minas Gerais a pagar ao recorrido, agente de segurança penitenciário contratado, pelo período total de 4 anos, durante os anos de 2013 a 2017, valores referentes a FGTS por entender que foram contratações sucessivas, fora das situações legais permitidas, não válidas, porquanto retiram o caráter temporário. 



    Em que pese o entendimento esboçado na i. sentença, após análise dos autos e da atual jurisprudência do E. TJMG, verifico que assiste razão ao recorrente. Como sabido, o acesso a cargo público, como regra, deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público contratação por tempo determinado, a qual, rege-se no Estado de Minas Gerais pela Lei 18.185/09. 



    [...]



    No presente caso, o recorrido foi contratado temporariamente pelo Estado de Minas Gerais para exercer a função de agente de segurança penitenciário, iniciando-se o contrato 29 de abril de 2013. Destaco duas cláusulas constantes no contrato de prestação de serviço ID 439577805, pág. 1 firmado entre as partes: 



    ‘Cláusula Terceira: O prazo de vigência deste contrato é de três anos, a contar da data de sua assinatura, nos termos do art. 4º, inciso IV da Lei 18.185/09.; 



    Cláusula Quinta: O presente instrumento poderá ser prorrogado, a critério da Administração Pública, respeitando o limite máximo de três anos, nos termos do art. 4º, § 1º, inciso III da Lei 18.185/09’. 



    Após, as partes firmaram termo aditivo de contrato de prestação de serviço com vigência até abril de 2021, porém, no ano de 2017 o recorrido solicitou o seu desligamento do cargo contratado, permanecendo temporariamente por 4 anos como agente de segurança penitenciário. 



    Como dito acima, a contratação temporária excepcional deve atender a uma situação transitória, exigindo, por isso mesmo, prazo determinado. 



    In casu, verificando que a contratação se deu por período inferior ao discriminado no contrato administrativo e autorizado legalmente, não há falar em contratação nula, mas sim em validade do contrato, em respeito às cláusulas contratuais. Neste sentido: [...]



    Deste modo, o recorrido, como contratado, de forma válida, temporariamente para o cargo de agente de segurança penitenciário pelo prazo de abril de 2013 a abril de 2017, não faz jus ao pagamento de FGTS. 



    Ante o exposto, conheço do recurso interposto e no mérito, dou-lhe provimento para reformar a integralidade da sentença e julgar improcedente o pedido inicial.” (documento eletrônico 42, pp. 4-5; grifei)



    Como se vê, o acórdão reclamado, “verificando que a contratação se deu por período inferior ao discriminado no contrato administrativo e autorizado legalmente”, concluiu pela validade do contrato firmado entre o reclamante e o ente público.



    Assim, entendo que os fundamentos apontados na decisão reclamada estão em harmonia com os entendimentos consubstanciados no paradigma indicado no RE 658.026/MG, bem como não possuem estrita aderência ao RE 765.320/MG. Isso porque as condições estabelecidas no primeiro paradigma foram observadas e, considerada a contratação válida, não cabe incidência do Tema 916. 



    Ademais, ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022).



    Além disso, registro, uma vez mais, com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, que o Supremo Tribunal Federal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que, pelos motivos expostos acima, não se verifica no caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 44.228 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ‘PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA’. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 



    2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada por esta Casa no julgamento do RE 658.026-RG. Teratologia não identificada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 51.796 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/2022)



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados de casos semelhantes ao apresentado nesta reclamação constitucional, ajuizados por outros agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais objetivando a percepção de FGTS relativo ao período trabalhado: Rcl 48.056/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 6/8/2021; Rcl 56.757/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 2/3/2023; Rcl 56.788/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 2/8/2023; e Rcl 65.012/MG, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 22/1/2024.



    Na mesma linha, ARE 1.393.529/MG, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 6/3/2023; ARE 1.425.153/MG, Rel Min. Cármen Lúcia, Dje de 21/3/2023; RE 1.399.231/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 23/8/2023; e ARE 1.477.235/MG, Presidente Min. Luís Roberto Barroso; DJe 16/2/2024



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator